Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-12.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E MENOR. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, condenando o embargante pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o concurso material de crimes sem fundamentação concreta sobre a autonomia dos desígnios; (ii) definir se é possível o redimensionamento da pena com reconhecimento da continuidade delitiva, por meio de embargos de declaração com efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do concurso material de crimes exige a identificação de condutas autônomas direcionadas a vítimas distintas, mesmo que praticadas em sequência temporal.
4. A ausência de continuidade delitiva se configura quando não há unidade de desígnios entre as condutas, ainda que realizadas no mesmo contexto fático.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao redimensionamento da pena sob pretexto de omissão.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 69 e 71; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073798, 0703249-45.2025.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025, DJe 13.12.2025.